Tribunal: TJMT
Processo: 1019560-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019560-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), LEANDRO COELHO MACIEL - CPF: 061.045.341-63 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON MARTINS DA SILVA - CPF: 003.959.231-66 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.379.961-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CASTIGO.

1.

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PREDICADOS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

NÃO CONHECIMENTO.
QUESTÃO JÁ APRECIADA EM
HABEAS CORPUS.
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.
2. MÉRITO
. AVENTADA A ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO
. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO. APURAÇÃO DE DELITO DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA
SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA,
DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não se conhece das arguições de invalidade dos fundamentos da constrição cautelar, condições subjetivas favoráveis, se a matéria de que trata já foi julgada em
Habeas Corpus
anterior, impetrado sob os mesmos fundamentos, deduzidos, quanto ao ponto, no apelo. Prestação jurisdicional entregue. Observância à coisa julgada.

2. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apura delito de reconhecida complexidade [organização criminosa], com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leandro Coelho Maciel
em que alega
coação ilegal
e
aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que
mantém o paciente em cárcere
à conta do suposto cometimento dos crimes de
Organização Criminosa
(art. 2o, § 2o, da Lei no. 12.850/2013) e
Tortura/Castigo
(art. 1o, inc. II, § 4o, inc. III, da Lei no. 9.455/97).

Afirma,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência do
excesso de prazo
da instrução, ao argumento de que ele está preso há
9 meses
, sem previsão para o encerramento do feito, por conta da (o)
“
(i) demora na entrega do laudo por parte da Politec; (ii) ministerial acerca da manutenção da prisão preventiva semanas após a prisão do Paciente; (iii) declínio de competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá, que ainda sequer analisou o pedido de liberdade provisória do Paciente, tampouco designou a audiência de instrução e julgamento; (iv) processo de RHC do Paciente por mais de 3 (três) meses perante o STJ.” (Id. 179786698)

Registrou, novamente, a
inexistência de prova da autoria
dos delitos, a
desnecessidade
de recolhimento ao cárcere, o paciente é
detentor de predicados favoráveis.

Desta forma, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que a custódia cautelar seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 154294659).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 179786699).

Informações judiciais
anexadas sob o Id. 181798688.

O parecer da
PGJ
, sumariado nos termos abaixo, é pela
denegação da ordem
(Id. 182589162):

“Sumário: Habeas Corpus. Organização Criminosa - Tortura mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo. Alegações: i) ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução; ii) demora na entrega do laudo por parte da Politec; iii) pedido de habeas corpus em favor do paciente há mais de 03 (três) meses no STJ; iv) ausência de prova da autoria dos delitos; v) desnecessidade do recolhimento do paciente ao cárcere em razão dos predicados pessoais favoráveis que ostenta. Questões que, à exceção do aventado excesso de prazo, já foram submetidas e decididas no âmbito do Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de habeas corpus pretérito. Excesso de prazo não configurado. Feito complexo que inclui particularidades inerentes à apuração de crimes graves e complexos (tortura envolvendo organização criminosa); pluralidade de réus; defesas patrocinadas por advogados distintos. Inexistência de desídia por parte do magistrado condutor do feito, diligente no sentido de dar andamento ao processo. Parecer pela denegação da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
parcial extinção do
writ
sem exame do mérito
, porquanto a tese de desproporcionalidade da custódia cautelar e inexistência de requisitos para a sua manutenção já foi apreciada por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
, tratando-se, portanto, de mera
reiteração de pedidos
.

Com efeito, q
uanto as teses defensivas de que
1)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
2)
a inexistência de prova da autoria;
3)
o paciente detentor de predicados favoráveis;
4)
substituição por medidas cautelares alternativas, deixo de conhecê-las, tendo em vista já ter sido objeto de análise por esta Câmara por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
no 1026498-70.2022.8.11.0000, realizado no dia 13.02.2023, de minha Relatoria, assim ementado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA-CASTIGO. 1. INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 3. NEGATIVA DE AUTORIA. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. REJEIÇÃO. CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL. 5. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.
1.1. De acordo com a denúncia, a vítima infringiu uma das regras da facção criminosa “Comando Vermelho” e, como represália, foi abordada, colocada dentro de um carro e levada a um terreno baldio onde cinco pessoas, dentre elas o paciente, aplicaram o denominado “salve”, agredindo-a com 150 golpes de mangueira nas costas, no abdômen e nos braços.
1.2. O elevado número de agentes envolvidos (cinco), a grande quantidade de agressões (mais de uma centena!), a natureza grave das lesões provocadas na vítima e o emprego ostensivo de arma de fogo para causar temor ainda maior e impedir eventual resposta defensiva, somados ao longo período da sessão de tortura (mais de uma hora), sinalizam a gravidade concreta da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.
1.3. A necessidade de interrupção ou diminuição das atividades da célula criminosa integrada pelo paciente se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva.2. Embora apreciáveis, primariedade e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautelar extrema, como ocorre na espécie. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
3. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
4. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP. (N.U 1026498-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023) ”

A consulta aos autos do
Habeas Corpus
n. 1026498-70.2022.8.11.0000 revela, ademais, que o v. acórdão transitou em julgado em
04/09/2023
, sem a interposição de qualquer recurso por parte da d. causídica impetrante. (Id. 181790150)

Nesse cenário, não ignoro o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Nesse contexto, não conheço do pedido dos itens
1); 2); 3) e 4)
restringindo o exame deste Recurso às demais teses trazidas na peça de insurgência de fls. 418/424.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

No mais,o d. causídico sustenta a tese de
excesso de prazo
,
por conta
“
(i) demora na entrega do laudo por parte da Politec; (ii) ministerial acerca da manutenção da prisão preventiva semanas após a prisão do Paciente; (iii) declínio de competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá, que ainda sequer analisou o pedido de liberdade provisória do Paciente, tampouco designou a audiência de instrução e julgamento; (iv) processo de RHC do Paciente por mais de 3 (três) meses perante o STJ.”

Todavia, não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Isso porque, compulsando os autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual (
vide PJE 1 grau – no 1008190-62.2022.8.11.0007)
, o paciente foi preso no dia
30.11.2022
,
(Id.106033546-Pg.78)
, o
parquet
ofereceu
denúncia
em face do paciente
Leandro

e outros
quatro acusados
, diante de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto aos delitos de
integração de organização criminosa

e tortura. (Id. 106124600)

Ofertada a denúncia em
13.12.2022
, foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
26.01.2023
, com a consequente
citação
dos denunciados para apresentar resposta à acusação (Id. 108298967),
tendo os denunciados apresentado Resposta Acusação com inúmeros requerimentos ao longo do processo, tais como pedido de rejeição da denúncia, revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus.

Por fim, a audiência de instrução e julgamento foi realiza no dia
3.10.2023
, oportunidade em que foi realizada a inquirição das testemunhas comuns, defesa e interrogatório do acusado, de modo que foi aberto o prazo para as alegações finais para as partes. (Id. 131003184)

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crime demasiadamente grave
, de
complexidade
reconhecida [
organização criminosa
], não pode se ignorar que se trata ainda de
4 réus
, com patronos distintos, alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico impetrante com o tempo do encarceramento provisório da paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). — Destaquei.

Isso porque, consoante há muito decidido pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Dessa forma, entendo que a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. causídico.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer julgo
parcialmente extinta sem resolução do mérito
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Leandro Coelho Maciel,
exclusivamente quanto às teses “
1)

não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
2)
a inexistência de prova da autoria;
3)
o paciente detentor de predicados favoráveis;
4)
substituição por medidas cautelares alternativas
e, na extensão remanescente,
denego a ordem,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023